Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-05.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600055-05.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600055-05.2020.6.16.0176
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600055-
05.2020.6.16.0176 (DRAP nº 0600042-06.2020.6.16.0176) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura. Julgou procedente o pedido de registro de candidatura de Thiago de
Souza Bagatin, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 50123, com a seguinte opção
de nome: Mandato Coletivo Ekoa e, com a fotografia unipessoal juntada no movimento 17637565.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Thiago de Sousa
Bagatin, ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Curitiba/PR, sob a alegação de violação ao disposto no art. 25, caput, da Res. TSE nº 23.609/19, por
ter o requerente indicado como nome para constar na urna eletrônica "Mandato Coletivo Ekoa",
bem como fotografia oficial fora dos parâmetros, aparecendo com as 6 pessoas que seriam os
denominados "co-vereadores"; que não é possível a um coletivo ou a uma pessoa jurídica se
candidatar ao cargo de vereador, que é exclusivo para pessoa física) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
THIAGO DE SOUSA BAGATIN (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17297
516
06/11/2020 16:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.802

RECURSO ELEITORAL 0600055-05.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. NOME DE
URNA
QUE
FAZ
REFERÊNCIA
À
PROPOSTA POLÍTICA DO CANDIDATO.
REGULARIDADE. EXIGÊNCIAS LEGAIS
ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor
conhecido na circunscrição pode ser utilizado
como escolha para a urna, conforme previsão
do art. 25 da Res. TSE 23.609.2019.
2. Não havendo vínculo entre o nome de urna
escolhido
e
o
nome
do
candidato,
impossibilitando a identificação pelo eleitor,
deve-se determinar a adequação do nome de
urna.
3. Requisitos legais atendidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 17297516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616392748700000016712792
Número do documento: 20110616392748700000016712792

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba que deferiu o
registro de candidatura de Thiago de Sousa Bagatin, candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.
Em suas razões (id. 14987666), o recorrente afirma que a utilização do
nome de urna contendo a expressão “Mandato Coletivo Ekoa” faz com que os eleitores
o associem como candidatura coletiva, o que não possui qualquer previsão legal.
Aduz que o partido PSOL se valeu dessa conotação em Municípios dos
Estados da Federação, anunciando a existência de co-candidatos que representariam
esse “Coletivo”.
Afirma que o nome solicitado traz consequências na propaganda eleitoral
pois o “eleitor será induzido ao erro de que estará votando em um grupo de
co-vereadores, situação não permitida em nosso sistema eleitoral, no qual as
”.
candidaturas são individualizadas
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
indeferida a utilização do nome de urna “Mandato Coletivo Ekoa”, registrando-o com o
nome e sobrenome constantes do pedido de registro “Thiago Sousa Bagatin”.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 14988116), asseverando
que a Justiça Eleitoral do Paraná aceita as candidaturas coletivas, a exemplo, do
coletivo “Mandata Coletiva das Pretas” que foi homologado sem impugnação pelo órgão
ministerial, servindo de paradigma para o presente caso. Ainda, afirma que as regras
eleitorais são de legalidade estrita, descabendo interpretação extensiva para alcançar
situações não contempladas pela norma “afinal, se a identidade do porta-voz se
expressa pela vinculação à candidatura coletiva, nada mais honesto, transparente e
”. Por fim, requer o
democrático ao eleitor do que poder votar no nome coletivo indicado
desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso para o fim de acolher a impugnação e determinar a adequação
do nome de urna do candidato recorrido (id. 16484466).
É o relatório.
Num. 17297516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616392748700000016712792
Número do documento: 20110616392748700000016712792

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização
de nome de urna sem identificação do candidato Thiago de Sousa Bagatin, que teve
seu requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
sendo
a quo,
a ela permitido concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna “Mandato Coletivo
Ekoa”.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes
com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública,
que causem dúvidas, que atentem contra o pudor e que sejam ridículos, com a
finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor, o que poderia
conferir benefícios em detrimento de outros candidatos.
No caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar na urna
eletrônica (Mandato Coletivo Ekoa), em que pese não mencionar órgão da
administração pública, não atentar contra o pudor, não ser ridículo ou irrelevante pode
confundir o eleitorado vez que impossibilita que o candidato seja individualizado pois
ausente variação nominal, sobrenome ou cognome, que são permitidos pela legislação
eleitoral, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu
com que deseja ser registrado, até o
nome completo, as variações nominais
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
ou
abreviado, apelido
nome pelo qual é mais conhecido,
não se
desde que
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
ridículo ou irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior;

Num. 17297516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616392748700000016712792
Número do documento: 20110616392748700000016712792

Nesse ponto, não comungo da alegação do recorrente de que a expressão
“Mandato Coletivo Ekoa” estaria permitida pela possibilidade de vínculo ao nome pelo
qual o candidato seria mais conhecido, dado que, a meu ver, se trata apenas de
vinculação à identificação da proposta política do recorrido, não o individualizando,
sendo vedada sua utilização, porque poderia gerar dúvida quanto à sua identidade.
Friso que, da leitura do artigo supratranscrito, verifica-se a necessidade de
que a alcunha autorizada possua alguma relação à pessoa física do candidato,
devendo minimamente identificá-lo como tal e não “ao grupo ao qual pertence”.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral que entendeu que o nome de urna escolhido pelo candidato causaria
“confusão do eleitor pois, sem a correta identificação do candidato, é possível que o
eleitor sequer saiba em quem realmente está votando” (id. 16484466).
Destarte, merece reparo a sentença que deferiu o registro de candidatura
do requerente, devendo ser provido o recurso eleitoral interposto para acolher a
impugnação do Ministério Público Eleitoral e determinar ao candidato a adequação do
nome de urna do candidato para “Thiago Souza Bagatin”.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar a adequação do
nome de urna do candidato para “Thiago Souza Bagatin”, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-05.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - RECORRIDO: THIAGO DE SOUSA BAGATIN - Advogado do(a) RECORRIDO: DECIO
FRANCO DAVID - PR0051322
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 17297516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616392748700000016712792
Número do documento: 20110616392748700000016712792

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17297516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616392748700000016712792
Número do documento: 20110616392748700000016712792